Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOIS FATOS. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO PRIMEIRO FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ PELO SEGUNDO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas nos autos a autoria e a materialidade dos crimes imputados a ré na denúncia, pelo primeiro fato, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
1.1. As provas produzidas em sede judicial, com a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, comprovam que a ré praticou o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, conforme sobressai da confissão em harmonia com o depoimento da vítima.
2. Os indícios produzidos na fase inquisitorial, apesar de serem suficientes para o recebimento da denúncia, não são capazes de sustentar um decreto condenatório relativo ao segundo fato, pois a versão da vítima não foi confirmada em juízo, sob a égide do contraditório.
2.2. Em razão da dúvida deve ser mantida a absolvição da ré pelo segundo fato narrado na exordial.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.